Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. FATO ANTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM ANÁLISE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o pleito do apelante já foi atendido na sentença monocrática (direito de recorrer em liberdade), resta patente a sua falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial do recurso.
2. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código Penal, a realização de busca pessoal ou veicular requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa ou a apreensão de objetos necessários a prova da infração. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal e veicular, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição. 3.1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
4. Condenação criminal por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao delito em análise, justifica a configuração dos maus antecedentes.
5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando consignado na sentença que a natureza da droga merece reprovação, embora inexpressiva a sua quantidade.
6. Demonstrado nos autos que o réu, à época do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena-base.
7. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, hipóteses não verificadas na espécie à vista dos maus antecedentes do recorrente.
8. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
9. Cominada reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, quer pela quantidade de pena aplicada quer pelos maus antecedentes, requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.